Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023370-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), TULIO CAMARGO SANTANA - CPF: 044.392.001-09 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA - CPF: 027.320.554-41 (AGRAVADO), MARCELA BUISSA DE MARQUI - CPF: 863.888.431-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA. PENSÃO MENSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais decorrente de acidente de trânsito que resultou em amputação traumática do membro superior esquerdo e fratura de costela do agravante. O agravante pleiteava a concessão liminar de pensão mensal de R$ 6.500,00 retroativa a fevereiro de 2025, plano de saúde de alta cobertura e fornecimento de prótese adequada com adaptação e manutenção, alegando responsabilidade dos agravados pelo acidente ocorrido em razão de manobra imprudente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo agravante e os elementos probatórios disponíveis nos autos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, sendo necessária dilação probatória para correta apuração da culpa e extensão da responsabilidade dos agravados, mesmo diante dos indícios apresentados.

4. As provas apresentadas pelo agravante, incluindo fotografias, depoimentos colhidos em ata notarial e declarações de terceiros, ainda não foram submetidas ao crivo do contraditório, princípio fundamental do devido processo legal, não permitindo juízo de certeza suficiente para a concessão da tutela provisória.

5. As medidas pleiteadas representam ônus de considerável monta financeira que, uma vez impostos aos agravados sem devida confirmação da responsabilidade, poderiam gerar situação de difícil reversibilidade prática, violando o disposto no §3º do artigo 300 do CPC.

6. O indeferimento da tutela de urgência não significa negativa do direito material discutido, mas apenas a necessidade de exame mais aprofundado após estabelecimento do contraditório e regular instrução processual, assegurando o devido processo legal e adequada formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova robusta da probabilidade do direito, não sendo suficientes elementos probatórios que ainda não foram submetidos ao contraditório. 2. A ausência de demonstração inequívoca do nexo causal e da responsabilidade civil impõe o indeferimento da tutela antecipada, especialmente quando as medidas pleiteadas representam ônus de considerável monta financeira com potencial irreversibilidade prática."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1020355-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, 1016315-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TULIO CAMARGO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Estéticos, Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1055555-05.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA e MARCELA BUISSA DE MARQUI
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante alega, em síntese, que sofreu amputação traumática do membro superior esquerdo e fratura de costela em razão de acidente de trânsito provocado por manobra imprudente do primeiro agravado, Carlos Henrique, que conduzia veículo da agravada Marcela. Alega que há provas robustas nos autos que comprovam a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos agravados, incluindo confissão espontânea do causador, depoimento de testemunha presencial, fotografias do local e relatórios médicos que apontam a versão do agravante como verossímil. Critica a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de insuficiência probatória, destacando contradições e erros na exigência de um grau de certeza que a legislação não impõe nesta fase processual.

O agravante sustenta que o indeferimento da tutela antecipada, diante da gravidade da sua situação de saúde e hipossuficiência financeira, impõe-lhe risco de agravamento irreversível de seu estado físico e psicológico. Argumenta que a decisão priorizou indevidamente a proteção dos agravados em detrimento de seu direito à vida e à saúde, contrariando a natureza da tutela provisória. Reforça que o conjunto probatório já é suficiente para o deferimento do pedido, e que a urgência decorre da necessidade imediata de tratamento, aquisição de prótese e acompanhamento psicológico.

Requer, em caráter liminar, o deferimento do efeito ativo, determinando a imediata concessão da tutela de urgência, com os seguintes pedidos: (i) pensão mensal de R$ 6.500,00, retroativa a fevereiro de 2025; (ii) plano de saúde de alta cobertura; (iii) fornecimento de prótese adequada, com adaptação e manutenção. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, com a concessão definitiva da tutela pleiteada.

Houve o indeferimento da tutela recursal (id. 300087399).

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
TULIO CAMARGO SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Indenização por Danos Estéticos, Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1055555-05.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA
e
MARCELA BUISSA DE MARQUI
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na exordial o agravante alega ser entregador, afirmando, ainda, que complementava sua renda como
“chapeiro”
e
“motoboy”,
encontrando-se incapacitado em razão de acidente automobilístico causado pelo primeiro agravante. Narra que por volta das 12h do dia 25 de janeiro de 2025, o Requerente trafegava com a moto do seu empregador, na pista da esquerda, pela Trincheira Senador Vicente Emílio Vuolo (Trincheira do Verdão), sentido centro, quando levou uma fechada do veículo da agravada
MARCELA BUISSA DE MARQUI
conduzido pelo agravado
CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA
.

Segundo o autor, o acidente ocorreu em razão do agravado ter mudado de faixa (direita para a esquerda), atingindo o joelho direito do agravante, fazendo-o ir ao encontro da barreira que serve de trincheira no local, causando-lhe fratura da costela e amputação traumática do membro superior esquerdo.

Em exame criterioso dos autos, verifico que a controvérsia posta neste recurso gravita em torno da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na obtenção de
pensão mensal de R$ 6.500,00
,
plano de saúde de alta cobertura
e
fornecimento de prótese adequada ao membro amputado
, com adaptação e manutenção.

Na análise do pleito,
o d. Juízo de primeiro grau

in
deferiu a tutela vindicada, nos seguintes termos:

A princípio, cediço que o art. 300 do CPC determina que, para que haja a concessão de tutela de urgência, satisfativa ou cautelar, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: i) probabilidade do direito alegado; ii) perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo; e iii) ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. In verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em relação ao requisito da probabilidade do direito, por se tratar de responsabilidade civil, decorrente de ato ilícito, de natureza subjetiva ocorrido no trânsito, tem-se que regidos pelos arts. 186 e 927 do Código Civil. Confira -se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em apreço, embora não se discuta a ocorrência do acidente e suas graves consequências para o requerente, verifico que os elementos trazidos aos autos não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade dos requeridos.

Inobstante o autor tenha apresentado diversos documentos, incluindo depoimentos por meio de ata notarial e imagens da posição final do veículo do demandado no local do acidente, observo que há questões controvertidas que demandam dilação probatória aprofundada para apuração das reais circunstâncias em que ocorreu o sinistro, sobretudo quanto à dinâmica do acidente e a eventual responsabilidade exclusiva ou concorrente de cada parte envolvida.

A probabilidade da responsabilidade é elemento essencial para o deferimento das medidas pleiteadas em sede de tutela antecipada, uma vez que o valor expressivo da pensão mensal e do custeio da prótese implicaria em ônus significativo aos requeridos antes mesmo do contraditório e da ampla defesa.

Especificamente quanto à pensão mensal provisória, o autor alega auferir renda mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) proveniente de três fontes distintas, sendo necessária a comprovação mais robusta desses ganhos para fundamentar o montante pleiteado, especialmente considerando que parte da renda seria oriunda de trabalhos informais.

No tocante ao plano de saúde e à prótese, são medidas que demandam análise aprofundada quanto à extensão da responsabilidade dos requeridos, sendo temerária sua imposição em sede de cognição sumária.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito. Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – FALTA DE CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/AGRAVADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, em decorrência de acidente, pois ausentes os requisitos autorizadores, eis que não comprovada a responsabilidade da parte requerida, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que sejam aferidos os fatos, o direito e as responsabilidades indenizatórias. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023032-34.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada. (N.U
1012364-09.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, necessitam de comprovação da atuação irregular das Requeridas. Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa das Requeridas pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso. (N.U
1002098-60.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)”

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a formação do contraditório ou mediante novos elementos que modifiquem o panorama fático-probatório.

Considerando a natureza da causa e os documentos apresentados, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil. Diante do Ofício Circular nº 08/2024/NUPEMEC-PRES,
remetam-se
os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos,
deverá
a Sra. Gestora criar um
link
para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida
intimar
as partes
,
com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se
a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

Cite-se
e
intime-se
a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso,
atentem-se
as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).”

De início, cumpre salientar que
o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua apreciação se restringe à verificação da correção ou incorreção técnica da decisão impugnada. Não cabe, portanto, a análise do mérito da causa ou de matérias não examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme disposto no §3º do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, analisando as provas colacionadas com a inicial o que se extrai é que as lesões mencionadas se encontram evidenciadas, conforme se verifica do id. 197618474 e relatórios médicos dos id’s. 197618475 a 197618480.

Contudo, com relação a dinâmica do acidente e consequente responsabilidade pelo sinistro, será necessária a instrução probatória. Note-se que o vídeo do id. 197618472 não revela com exatidão a mecânica do acidente, sequer permitindo verificar, por exemplo, se o agravante pretendia ultrapassar pela esquerda no momento do impacto.

O áudio do id. 197618486 indica a possibilidade de responsabilização do agravante
CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA
pelo acidente que vitimou o agravante, mas é certo que o “áudio” deverá ser confirmado através de depoimento judicial, inclusive com identificação do interlocutor, realizado sob o crivo do contraditório. Situação esta similar àquela do áudio do id. 197618487.

O interlocutor do áudio do id. 197618487 informa “acreditar” que o agravado teria desviado de um buraco e que houve uma pequena invasão de pista. O interlocutor afirma inclusive acreditar que o maior culpado seria a prefeitura em razão do buraco, suscitando, também, que o agravado prestou socorro ao agravante. Evidente, portanto, que o áudio precisará ser esclarecido e confirmado em juízo.

Portanto, mesmo reconhecendo a gravidade do acidente sofrido pelo agravante, que resultou na amputação traumática do seu membro superior esquerdo, bem como a existência de elementos que sugerem uma possível responsabilidade dos agravados, entendo que, neste momento processual, não restaram suficientemente demonstrados todos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

A responsabilidade civil subjetiva, como a que se discute nos autos, demanda a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre ambos. Ainda que existam indícios da dinâmica do acidente remanesce a necessidade de dilação probatória para a correta apuração da culpa e da extensão da responsabilidade dos agravados.

Não se pode olvidar que a tutela provisória, por sua própria natureza, exige um juízo de certeza que, no presente caso, ainda não se mostra suficientemente consolidado. Isso porque, mesmo diante dos elementos apresentados pelo agravante, incluindo a alegada confissão do primeiro agravado e o depoimento de testemunha, tais provas ainda não foram submetidas ao crivo do contraditório, princípio fundamental do devido processo legal.

Ademais, as medidas pleiteadas - pensão mensal, plano de saúde e fornecimento de prótese - representam ônus de considerável monta financeira, que, uma vez impostos aos agravados sem a devida confirmação da responsabilidade, poderiam gerar situação de difícil reversibilidade prática, com potencial violação ao disposto no §3º do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, tem-se orientado a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento limita-se ao acerto da decisão interlocutória recorrida, sem adentrar no mérito da causa principal, sob pena de supressão de instância. 4.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
, o que não se verifica quando ausente prova robusta do nexo causal. 5.
Os documentos apresentados na inicial – boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos – são unilaterais e não comprovam, de forma inequívoca, a responsabilidade do agravante pelo acidente.
6. Declarações lavradas em escritura pública e testemunho presencial apontam versão divergente dos fatos, reforçando a necessidade de dilação probatória. 7.
A imposição de obrigação alimentar provisória, sem o devido contraditório e antes da instrução processual, compromete a segurança jurídica e o equilíbrio entre as partes.
8. A condição financeira modesta do agravante, comprovada nos autos, também revela a desproporcionalidade da medida imposta, podendo comprometer sua própria subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de pensão mensal provisória exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano alegado. 2.
A ausência de demonstração da responsabilidade civil impõe o indeferimento da tutela de urgência com conteúdo satisfativo.
3. A imposição de obrigação alimentar provisória deve respeitar o contraditório e observar a capacidade econômica do suposto devedor. (...)”. (TJMT, 1020355-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
A concessão da tutela de urgência exige prova pré-constituída e convincente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de elementos seguros nos automóveis, em sede de cognição sumária, que comprovem de forma inequívoca a dinâmica do acidente, a imprudência do agravado ou a desproporcionalidade dos valores recebidos em acordo extrajudicial. Inexistência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de componentes difíceis, sendo necessária dilatação probatória para análise mais aprofundada das denúncias.
Os precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de robustez probatória para a concessão da medida antecipada em hipóteses semelhantes. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadmissível quando ausente prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. A necessidade de dilatação probatória exclui a possibilidade de antecipação de tutela com base em cognição sumária
.” (...)”. (TJMT, 1016315-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025 - destaquei).

Com efeito, ainda que se reconheça o perigo da demora, em razão da necessidade de tratamento de saúde e reabilitação do agravante, a probabilidade do direito não se encontra evidenciada de maneira robusta o suficiente para autorizar, neste momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não significa, de modo algum, a negativa do direito material discutido, mas apenas a necessidade de um exame mais aprofundado da questão, após o estabelecimento do contraditório e a regular instrução processual, com a devida produção de provas.

Destaco, ainda, que a formação do contraditório propiciará melhor elucidação dos fatos, com a oportunidade de manifestação dos agravados acerca das provas apresentadas pelo agravante, permitindo ao juízo de origem uma análise mais completa e segura da controvérsia.

Não se trata, portanto, de priorizar a proteção patrimonial dos agravados em detrimento da saúde e dignidade do agravante, como alega o recorrente, mas de assegurar o devido processo legal e a adequada formação do convencimento judicial, evitando-se a imposição prematura de medidas de significativo impacto econômico, sem a devida certeza quanto à responsabilidade pela sua implementação.

Por fim, importante consignar que o indeferimento da tutela de urgência neste momento não impede que, após a formação do contraditório ou diante de novos elementos probatórios, a questão seja reavaliada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025